Tribunal: TJMT
Processo: 0008286-39.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008286-39.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), W. F. B. D. S. - CPF: 071.799.041-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS/ HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS PELA PARTE AUTORA CUJO PEDIDO O AUTOR SEQUER FORMULOU – CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DO EXCESSO – NECESSIDADE DA DECISÃO GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Revela-se
ultra-petita
e comporta o reconhecimento de nulidade, a decisão que resolveu questão fora dos limites da lide, ou seja, sequer arguida pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Município de Sorriso-MT

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da
Ação Civil Pública
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor do adolescente
W.F.B.S,
com 12 (doze) anos de idade à época
, julgou procedente o pedido inicial,
condenando o Município de Sorriso-MT e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem passagens aéreas para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, para consulta médica agendada e posterior procedimento cirúrgico para correção da má formação da orelha externa esquerda, hospedagem, alimentação e transporte, bem como a restituição da importância de R$ 2463,04 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos).

Argui o recorrente, pela nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
, eis que prolatada de forma a ultrapassar os limites objetivos da lide. (ID 2824476).

Foram ofertadas contrarrazões, onde manifesta o apelado pelo desprovimento do recurso. (ID 2824484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (ID.3177585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação Civil Pública, em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, em benefício de
W.F.B.S,
pleiteando o fornecimento de passagens aéreas para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, hospedagem, alimentação e transporte, para consulta médica agendada naquela capital, e posterior procedimento cirúrgico para correção da má formação da orelha externa esquerda.

O Juízo
“a quo”,
julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso, disponibilizassem além do requerido na inicial, a restituição da importância de R$ 2.463,04 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), à parte autora, que se deslocou a suas expensas até a cidade do Rio de Janeiro para consulta e cirurgia agendadas.

Contra essa decisão, o Município de Sorriso, ora apelante, irresignado, pugnou pela nulidade parcial da sentença por julgamento “
ultra petita”
, eis que prolatada de forma a ultrapassar os limites subjetivos da lide, pois não houve pedido relativo à restituição de valores pelos prejuízos suportados pelo autor, nos termos dos artigos 490 e 492 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O apelado comprovou a necessidade de tratamento médico, a data designada para consulta, e procedimento cirúrgico, no Rio de Janeiro/RJ, estando configurados os requisitos necessários ao deferimento dos pedidos.

O
pedido na inicial, constam nos seguintes termos:
“imediata obrigação de fazer consistente no fornecimento de locomoção, alojamento (hospedagem), alimentação e transporte para que a criança Wesley Felipe Barbosa da Silva possa realizar todas as viagens que ele precisa fazer para o Rio de Janeiro/RJ para realizar cirurgia de reconstrução de orelha e dar continuidade ao tratamento que o acometeu, bem como em favor de um familiar para acompanhá-lo
(...)”

O Magistrado
a quo,
ao analisar o pedido e seus fundamentos fáticos e jurídicos, julgou procedente a inicial, confirmando a liminar, e determinou além do requerido, a restituição dos valores gastos pelos genitores do adolescente com locomoção, hospedagem, alimentação e transporte, em razão de tratamento de saúde realizado no Rio de Janeiro/RJ, no montante de R$ 2.463,04 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), pelos apelantes.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não há qualquer pedido relativo a restituição de valores por supostos prejuízos suportados pelo apelado, mas sim o pedido de bloqueio de valores de verbas públicas, de modo que a condenação a restituição dos citados valores, viola realmente o disposto nos artigos 490 e 492 do Código de Processo Civil.

“
Art. 490
. -
O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos
formulados pelas partes
.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.” [Destaquei]

Segundo o princípio da congruência ou da correlação, a preceituar que a sentença deve corresponder, fielmente, ao pedido formulado pela parte, não se permite decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita).

A condenação ao reembolso dos valores despendidos pelo apelado, com passagens aéreas, hospedagem,

alimentação e transporte, para TFD – Tratamento Fora do Domicílio, ao invés da determinação do bloqueio
on line,
para pagamento das despesas e posterior comprovação da parte com os gastos, não

tem o condão de tornar nula toda a sentença, mas permite, por ocasião do julgamento do recurso, adequar a decisão aos limites propostos na lide.

Logo, revela-se
ultra-petita
a decisão que resolve questão que sequer foi suscitada pelas partes.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO CONDIZENTE COM A PRETENSÃO FORMULADA NA PEÇA DE INGRESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
De acordo com o princípio da congruência, o provimento judicial deve se ater ao que foi delimitado na petição inicial, não sendo possível condenação em quantidade ou objeto diverso do pedido. 2. No caso, está correto o acórdão recorrido, que reformou em parte a sentença, para adequar a condenação ao que se pediu na inicial. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1309315/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JULGAMENTO ULTRA PETITA. 1.
É ultra petita a sentença que decide além do que fora pedido pela parte, devendo ser decretada a nulidade da parte da decisão que for defeituosa. 2. Recurso prejudicado
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.000147-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019,publicação da súmula em 26/11/2019) (grifei).

Portanto, uma vez tendo sido concedida a prestação jurisdicional além do que foi postulada, razão pela qual a condenação do apelante ao pagamento do montante de R$ 2.463,04 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), concernente ao reembolso pelos gastos da parte autora, com o Tratamento Fora do Domicílio, deve ser decotada da sentença.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para decotar da condenação o montante de R$ 2.463,04 (dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), concernente ao reembolso pelos gastos da parte autora, com o Tratamento Fora do Domicílio, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020